Tribunal: TJDFT
Processo: 0729419-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729419-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TANIA MARIA MONTEIRO RODRIGUES LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO A fim de assegurar o respeito ao contraditório, conforme os artigos 7° e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora/apelante para, querendo, manifestar-se em cinco dias acerca da alegação de prescrição pelos réus/apelados em suas contrarrazões na forma do artigo 1.009, §§ 1o e 2o, da norma processual. Esgotado o prazo acima, com ou sem manifestação do recorrente, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora